Tribunal: TJDFT
Processo: 0728875-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728875-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILEIDE HELENA MONTURIL AGRAVADO: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA D E S P A C H O A parte agravante/executada recorre da decisão que determinou a realização da consulta de bens através do sistema Sisbajud, tendo postulado “a desconstituição do bloqueio deferido nas contas da agravante”. Contudo, compulsando os autos originários, verifico que a tentativa de penhora já foi efetivada, sem que tenham sido localizados valores para serem penhorados (ID 166529845, autos de origem). Desse modo, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora